Tribunal: TJMT
Processo: 1011957-79.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011957-79.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota de Crédito Industrial, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RP CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.927.515/0001-89 (APELADO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA - CPF: 077.566.581-91 (APELADO), ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA - CPF: 086.285.801-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE NOTA DE CRÉDITO INDUSTRIAL –
RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INOCORRÊNCIA DA CITAÇÃO DOS EXECUTADOS NO TRIÊNIO LEGAL (
ART.52 DO DECRETO-LEI N. 413/1969 C/C ART.70 DA LUG) –

PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO EXEQUENDO – PRECEDENTES DO STJ –
TESE 1.1
DO
TEMA IAC N. 1 DO STJ
– AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE TRÊS ANOS ININTERRUPTOS -

ATRASO DECORRENTE DE FALHAS DO MECANISMO JUDICIÁRIO – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ –

PRESCRIÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante a orientação do STJ, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de nota de crédito industrial está adstrita à data de vencimento da última parcela, não sendo influenciada por eventual vencimento antecipado.

De acordo com a Tese 1.1 do
Tema IAC n. 1
, a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado – no caso, o trienal, por força das normas do art.52 do Decreto-Lei n. 413/1969 c/c art.70 da LUG (REsp 1.183.598/RJ) – conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do CC/2002.

Consoante a Súmula 106 do STJ, se ajuizada a execução dentro do quinquênio legal, e efetivada tempestivamente a citação dos executados,

não pode ser reconhecida a ocorrência de prescrição se a demora na satisfação do crédito exequendo se deu por falhas no mecanismo judiciário, especificamente pelo atraso de anos no exame das postulações dos credores, no cumprimento das determinações do juízo e na prática de atos ordinatórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida nos autos da
Execução de Título Extrajudicial
(Nota de Crédito Industrial n. 40/02289-7) n. 1011957-79.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor do
RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – EPP
,

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA

e
ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA
, a qual extinguiu o feito executivo com fundamento no inciso II do art. 485 c/c inciso V do art.924, ambos do CPC/15, deixando, contudo, de fixar e distribuir a verba de sucumbência.

Narra o recorrente que o juízo singular concluiu pela prescrição trienal da pretensão executiva sob o fundamento
“passados quase 04 (quatro) anos da data do ajuizamento da presente demanda executiva e do despacho inicial é que a citação da(s) parte(s) devedora(a) foi concretizada no feito, isto pela via editalícia.”

Inconformado, recorre o banco credor arguindo a extinção nos moldes em que determinada só se aplica ao titular do direito que deixou o processo paralisado sem justa causa, não promovendo os atos necessários para a sua movimentação, o que não é o caso dos autos vez

que a instituição exequente jamais demonstrou ânimo de abandono da causa, manifestando-se sempre que necessário e diligenciando no melhor andamento do feito.

Afirma que publicado o despacho citatório 19/04/2017, a expedição do primeiro mandado de citação só ocorreu na data de 14/06/2019, quase dois anos após o despacho inicial.

Alega que, após indicação de novo endereço para citação dos executados, o segundo mandado citatório foi expedido somente em 02/10/2020, ocorrendo a citação positiva das partes executadas nos dias 09 e 16/10/2020, conforme certidão do oficial de justiça acostada no ID. n. 41765109 do PJe

de 1o Grau,

sendo que apenas 19/04/2023 o êxito na citação foi certificado nos autos.

Aduz que, além disso, nos termos da jurisprudência pátria, o prazo prescricional somente tem início a partir do vencimento da última parcela do contrato exequendo, o que somente ocorreu em 10/07/2020, sendo que a execução foi manejada ainda em 19/04/2017.

Assevera, ainda, que consoante estabelece a súmula 106 do STJ, uma proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Sustenta, por fim, que a extinção ora impugnada ofende o
Princípio da Economia Processual
, devendo, pois, ser desconstituída a fim de que a execução tenha o seu regular seguimento retomado na origem.

Contrarrazões, no ID. n. 171793917, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, em 11/12/2014 a primeira executada emitiu em favor do banco apelante a
Nota de Crédito Industrial n. 40/02289-7
(ID. n.

171793295), se comprometendo ao pagar à referida instituição, até
01/01/2022
, a importância de R$330.000,00, tendo assinado o referido título, como avalistas, as pessoas físicas, co-executadas,
EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA

e
ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA
.

Inadimplida a obrigação assumida já nas primeiras prestações, o banco credor manejou a presente execução ainda em
19/04/2017
em face da empresa emitente e dos mencionados avalistas, para o recebimento do valor do crédito concedido, cujo saldo devedor atualizado correspondia, à época, a de R$359.346,67, conforme
Demonstrativo de Conta Vinculada
de ID. n. 171793851.

Proferido o despacho citatório na mesma data do ajuizamento (
19/04/2017)
, somente em
08/10/2018
– ou seja,
quase 1 (um) ano e 6 (seis) meses depois
– foi providenciada a intimação da parte exequente para o recolhimento das custas da diligência do oficial de justiça no prazo de 5 (cinco dias) se, sendo o respectivo comprovante de pagamento juntado aos autos ainda em 11/10/2018 (ID. n. 171793879).

No entanto, somente em
14/06/2019
– quando já transcorrido
mais de 8 (oito) meses
da comprovação do recolhimento – é que o
Mandado de Citação
de ID. n. 171793880 foi expedido.

Para piorar, a
Certidão Negativa
de ID. n. 171793894, 171793895 e 171793896, dando conta do fracasso no cumprimento da diligência citatória somente foi lavrada em
03/01/2020
, quase
6 (seis) meses depois
da expedição dos mandados.

Procedida a intimação do exequente para o recolhimento de novas custas para a tentativa de citação dos devedores por ora certa, ol credor peticionou nos autos em 13/02/2020 (ID. n. 171793899) para informar o novo endereço da empresa emitente, e em 26/03/2020 (ID. n. 171793305) para juntar o comprovante do recolhimento das respectivas guias.

Todavia, os respectivos mandados somente foram expedidos em
09/09/2020
, ou seja, mais uma vez, com
quase 6 (seis) meses de atraso
.

E conforme ressai das certidões de IDs. ns. 171793314, 171793318 e 171793320, a citação da
RP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP
–
emitente da nota exequenda – e de

EDEVAL DORICO DA CRUZ E SILVA
– primeiro avalista – se operou em
16/10/2020
, ao passo que a do segundo avalista,
ELINEI COLETA SANTIAGO E SILVA
, se operou em
09/10/2020
.

Providenciada em
02/07/2021
(ID. n. 171793323) a intimação do banco credor acerca do decurso do prazo para o pagamento voluntário da pretensão exequenda, esse peticionou nos autos em
12/07/2021
(ID. n. 171793330) reiterando o pedido de ID. n.

171793882, para que fossem penhorados os imóveis cujas matrículas foram juntadas nos IDs. ns. 171793884 a 171793892, o que somente foi deferido pelo juízo singular na decisão de ID. n. 171793331, datada de
04/02/2022
, isto é, depois de
mais de 06 (seis) meses
sem apreciar o requerimento do exequente.

Depois disso, travou-se uma discussão entre as partes acerca da regularidade da citação, a qual durou quase um ano, até que em 22/03/2023 foi proferida a sentença em que reconhecida a prescrição intercorrente.

Contra tal veredicto se volta a parte exequente pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“o vencimento antecipado das prestações em razão do inadimplemento do executado não altera o termo inicial da contagem do prazo prescricional, que continua ser a data do vencimento originalmente previsto no título. Em outras palavras, a contagem do prazo prescricional para a ação executiva que visa ao recebimento da totalidade do débito oriundo de cédula rural está adstrita à data de vencimento da última parcela e não é influenciada por eventual vencimento antecipado.”
(REsp 1763241/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

Ainda nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, no contrato de mútuo, o vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.146.165/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. SÚMULA 568 DO STJ. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ADOTADAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
“O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela”
(AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.540/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022.)

Assim, considerando que o vencimento da última parcela do contrato exequendo se deu em
01/01/2022, a execução seria tempestiva se manejada até 31/12/2024 – o que ainda está para acontecer.

Porém, ainda que assim não o fosse, não há se falar na ocorrência da prescrição intercorrente como indevidamente reconhecido pela sentença.

Conforme cediço,
ao julgar o REsp 1.604.412/SC sob o rito do Incidente de Assunção de Competência – IAC, a Segunda Seção do STJ fixou quatro teses paradigmas regrando as orientações a serem observadas por ocasião do exame da ocorrência ou não da prescrição intercorrente, e que deram origem ao
Tema IAC n. 1
.

E na primeira delas, o paradigma preceitua que a prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente
permanece inerte
por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado – no caso, o trienal, por força das normas do art.52 do Decreto-Lei n. 413/1969 c/c art.70 da LUG (REsp 1.183.598/RJ) – conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. (
Tese 1.1
do
Tema IAC n. 1
).

Ocorre que, no caso concreto, o banco exequente jamais permaneceu inerte por mais de três anos ininterruptos.

Ao contrário, toda vez que instado, o banco credor se manifestou nos autos dentro do prazo legal.

Na verdade, do que se pode depreender da narrativa acima, os sucessivos atrasos na prática de atos ordinatórios se deram em função de falhas no mecanismo do judiciário.

Nesse viés, dos quase 3 (três) anos e 6 (seis) meses transcorridos entre o ajuizamento da ação e a citação dos executados, em pelo menos 3 (três) anos, praticamente, o feito executivo permaneceu inerte pelos múltiplos atrasos na da máquina judiciária

Em casos tais, aplicável a orientação d
a súmula 106 do STJ, “
proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
(CORTE ESPECIAL, j. em 26/05/1994, DJ 03/06/1994, p. 13885)

Assim, imperioso o afastamento da prescrição, devendo os autos retornar à origem para a retomada de seu regular processamento.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para anular a sentença e afastar o reconhecimento da prescrição, determinando o retorno dos autos à origem para a retomada de seu regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023